Tribunal: TJSP
Processo: 2138956-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138956-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S/A, são embargados JOSEFA MARIA AMARO IZIDORO,
OTHON FERREIRA DA SILVA MALDOS, SERGIO LUIS BRANDÃO, SERGIO DE
TOLEDO BUENO, THEOFILO JOSE ROVETTA, VERA NILCE ALCALDE e
WAGNER ANTONIO GOUVEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138956-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47648
2
Voto no 47.648
Embargos de Declaração Cível no 2138956-98.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Telefonica Brasil S/A
Embargdos: JOSEFA MARIA AMARO IZIDORO, OTHON FERREIRA DA
SILVA MALDOS, SERGIO LUIS BRANDÃO, Sergio de Toledo Bueno, THEOFILO
JOSE ROVETTA, VERA NILCE ALCALDE e WAGNER ANTONIO GOUVEA
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e obscuridade.
Vícios inexistentes. Pretensão de ressuscitar discussão que
somente seria cabível durante a fase de conhecimento.
Impossibilidade em sede de cumprimento de sentença. Critérios de
cálculo perfeitamente delineados no título exequendo, que já
foram sepultados pelo trânsito em julgado.
Embargos rejeitados.
Telefônica Brasil S.A. opõe os presentes Embargos de Declaração
afirmando haver omissão na decisão embargada em relação à data da integralização para o
contrato firmado pela autora, sob a modalidade PCT. Aduz que, nessa modalidade de
contratação o STJ entende que deve ser utilizado o VPA da data da incorporação da rede de
telefonia ao patrimônio da Companhia. Em relação à matéria de fundo, aduz que o contrato
não foi firmado diretamente entre as partes litigantes, mas sim entre a embargada e a
construtora local. Afirma que, a teor dos arts. 7o, 8o e 170 da Lei das S/A, apenas após a
conclusão, avaliação e ocorrência de Assembleia que aprova o laudo de avaliação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138956-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47648
3
incorpora o acervo é que a TELESP recebeu a integralização do capital e houve o aumento
de capital. Defende que entendimento em contrário seria a data da Assembleia que aprova a
incorporação do acervo ao patrimônio da Companhia, com consequente aumento de
capital, o marco temporal para qualquer cálculo de ações e posterior emissão. Dessa forma,
na linha AgRg no AResp 29.665/MG, AREsp 1.117.981/SP, AREsp 1.167.471/SP e
AREsp 1.166.343/SP, a decisão seria contraditória e obscura, por não considerar correto o
procedimento adotado para o cálculo e emissão de ações para o contrato PCT, tendo em
vista a utilização da data da aprovação da incorporação da rede ao patrimônio da
Companhia para o cálculo do número de ações devidas, nos termos dos arts. 7o, 8o e 170,
da LSA. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Este é o relatório.
Pretende a embargante discutir as razões que levaram à formação do título
exequendo.
É elementar que, durante a execução, não há mais espaço para analisar o que
foi firmado na fase de conhecimento.
A discussão a respeito da “data da integralização para o contrato firmado
pela autora, sob a modalidade PCT” somente poderia ser feita durante a fase de
conhecimento, jamais em sede de execução, especialmente no caso dos autos, em que o
título delineou precisamente como deveriam ser feitos os cálculos.
Em suma, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, reabrir
discussões que já foram sepultadas pelo trânsito em julgado.
Logo, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada; apenas
pretensão de confundir, levantando temas que poderiam ensejar a interposição de recursos
para as Cortes Superiores caso tivessem sido alegados durante o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138956-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47648
4
conhecimento; jamais em sede de cumprimento de sentença.
Em razão do acima exposto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator